Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706971-66.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANALIA PINHEIRO DE ANDRADE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme art. 51, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não há previsão de sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração, posição reforçada pelo art. 110, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a veda expressamente. Inclua-se em pauta presencial para acompanhamento do julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito